Tribunal: TJSP
Processo: 2108086-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelos crimes de tráfico de droga e associação ao tráfico – Segregação cautelar suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – A prisão preventiva não configura cumprimento antecipado de pena (STJ) – A decisão que deferiu o acesso ao conteúdo de

Ementa:

HABEAS CORPUS – Imputação pelos crimes de tráfico de droga e associação ao tráfico – Segregação cautelar suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – A prisão preventiva não configura cumprimento antecipado de pena (STJ) – A decisão que deferiu o acesso ao conteúdo de eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos não é genérica, porquanto amparou seus fundamentos e razões de decidir ao contido na representação da autoridade policial, que bem evidenciou a necessidade da medida, não se podendo falar em fishing expedition – Inviabilidade de análise do contexto fático-probatório em sede de habeas corpus – A pandemia gerada pela COVID-19 não implica em automática concessão de prisão domiciliar ou desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.